Tribunal: STF
Processo: Rcl 78276
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Sindicato Nacional dos Aeroviários contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (Processo 0001129-91.2023.5.10.0014), que teria, em tese, .negado vigência à Súmula Vinculante 10.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata-se, na origem, de Ação Anulatória ajuizada pelo Sindicato dos Aeroviários do Estado do Ceará – SINDAERO/CE, perante a 14ª Vara do Trabalho de Brasília/DF, contra a União e o sindicato autor da presente reclamação constitucional visando a declaração de nulidade do ato administrativo que determinou o arquivamento do pedido de registro sindical daquele sindicato, protocolado sob o nº 19964.116556/2021-90, com base no disposto nos artigos 248, §1º, e 253, X, da Portaria MTP nº 671/2021. 



    A decisão reclamada, proferida pela E. Terceira Turma do C. Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, negou provimento aos recursos ordinários interpostos pela União e pelo sindicato autor da presente reclamação, mantendo intacta a sentença que declarou a nulidade do ato administrativo que, com base no ato normativo supracitado, resolvera pelo indeferimento do referido pedido de registro sindical.



    […]



    A leitura da fundamentação adotada pela decisão reclamada evidencia ter sido afastada a incidência de ato normativo do poder público – artigos 248, §1º, e 253, X, da Portaria MTP nº 671/2021 – por considerá-lo incompatível com os princípios constitucionais da liberdade sindical e da especificidade. 



    Note-se que a decisão reclamada não apenas afastou a incidência, mas consignou, de forma expressa, entendimento no sentido de que o ato normativo do poder público estaria em descompasso com princípios constitucionais. 



    Não houve, no entanto, qualquer declaração formal de inconstitucionalidade, tampouco foi a controvérsia submetida à deliberação do órgão especial ou do plenário do TRT da 10ª Região. 



    Referido entendimento pode ser constatado tanto na sentença quanto no acórdão que negou provimento aos recursos ordinários interpostos pela União e pelo sindicato ora reclamante e foram destacados na transcrição supra. 



    Esta Excelsa Corte tem reiteradamente decidido que a cláusula de reserva de plenário, contida no art. 97 da CF, é de observância obrigatória, sempre que se pretenda afastar norma vigente por incompatibilidade constitucional, ainda que de forma implícita. 



    […]



    Evidente, portanto, a aderência estrita da hipótese sob exame ao paradigma apontado como violado, o que autoriza o conhecimento da presente medida. Uma vez conhecida a presente reclamação, seu provimento é medida que se impõe, com o fito de preservar a autoridade dos precedentes vinculantes expedidos por este E. STF, a fim de cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em observância à Súmula Vinculante 10”.



    Ao final, no mérito, requer “a procedência total da presente Reclamação para cassar o v. acórdão proferido pelo E. Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos da Ação Trabalhista n.º 0020199-88.2021.5.04.0028, bem como as decisões subsequentes, diante do manifesto desrespeito à Súmula Vinculante 10, para julgar improcedente a referida ação trabalhista, tornando sem efeito toda e qualquer tramitação processual pós o v. acórdão proferido pelo E. Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, nos autos da Ação Trabalhista n.º 0001129-91.2023.5.10.0014.”



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é o enunciado da Súmula Vinculante 10, cujo teor transcreve-se abaixo:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    Na presente hipótese, não assiste razão ao Reclamante. 



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal reclamado negou provimento ao Recurso Ordinário da parte autora em acórdão que restou assim ementado (eDoc. 11):



    “REGISTRO SINDICAL. DESMEMBRAMENTO. UNICIDADE E LIBERDADE SINDICAL. PORTARIA MTP Nº 671/2021. POSSIBILIDADE. A Constituição Federal assegura tanto a liberdade sindical (art. 8º, I) quanto o princípio da unicidade sindical (art. 8º, II), os quais devem ser interpretados de maneira equilibrada. O desmembramento de entidade sindical é viável desde que atendidos os requisitos legais de representatividade e viabilidade associativa, conforme os arts. 570 e 571 da CLT. A exigência de conciliação obrigatória entre sindicatos, prevista nos arts. 248, §1º, e 253, X, da Portaria MTP nº 671 /2021, não pode impedir, de forma automática, o registro de nova entidade sindical, sob pena de violação ao direito de livre organização sindical. Havendo preenchimento dos requisitos normativos, o indeferimento do registro sindical sem análise de mérito configura restrição indevida à liberdade sindical. Recursos ordinários desprovidos 



    No voto condutor, esclarece-se (eDoc. 11): 



    “A Constituição Federal de 1988, em seu art. 8º, incisos I e II, assegura a livre associação profissional e sindical, condicionada ao competente registro no Ministério do Trabalho e Emprego e ao respeito ao princípio da unicidade sindical. Esse princípio, entretanto, não é absoluto e admite a criação de novas entidades sindicais com base em dois critérios distintos: o desmembramento territorial, que ocorre quando um sindicato preexistente tem sua base territorial reduzida para permitir a formação de uma nova entidade com atuação mais restrita, desde que respeitada a base mínima de um município, e a dissociação setorial, que se dá quando um grupo específico dentro de uma categoria ampla opta por constituir um sindicato próprio para atender melhor às suas particularidades. 



    Nos termos do art. 570 da CLT, o sistema sindical brasileiro é estruturado com base na organização por categorias profissionais e econômicas, vinculando os trabalhadores à atividade do empregador. O enquadramento sindical não é uma escolha livre da categoria, sendo determinado conforme a atividade econômica predominante da empresa e a função desempenhada pelos empregados. No entanto, a legislação trabalhista prevê a possibilidade de desmembramento e dissociação sindical, desde que respeitados os critérios legais e a base territorial mínima estabelecida no art. 571 da CLT. Esse dispositivo permite que sindicatos abrangentes sejam subdivididos para a criação de entidades mais específicas, desde que o novo sindicato demonstre capacidade para representar seus membros de maneira autônoma e eficiente. 



    [...]



    No caso concreto, o sindicato requerente foi criado para representar exclusivamente os aeroviários do Estado do Ceará, abrangendo empregados de empresas aéreas que exercem suas funções em terra, trabalhadores de manutenção de aeronaves, empregados de aeroclubes e demais categorias correlatas. A nova entidade sindical se origina tanto de um desmembramento territorial, ao limitar sua atuação ao Estado do Ceará e se dissociar do Sindicato Nacional dos Aeroviários (SNA), cuja abrangência é ampla e interestadual, quanto de uma dissociação setorial, pois visa representar um grupo específico dentro da categoria dos aeroviários, garantindo uma defesa mais próxima e eficiente dos interesses desses trabalhadores. 



    […]



    O Sindicato Nacional dos Aeroviários não detém direito adquirido à representação exclusiva da categoria em todo o território nacional, uma vez que a legislação brasileira permite a criação de sindicatos estaduais que melhor atendam às demandas regionais. Conforme previsão expressa nos artigos 570 e 571 da CLT, essa divisão não afronta a unicidade sindical, pois respeita a base territorial mínima exigida e confere representatividade legítima à nova entidade. Além disso, a existência de um sindicato nacional não impede a criação de sindicatos estaduais ou municipais que atendam demandas específicas de determinadas localidades, desde que o novo ente sindical seja viável e represente de forma eficaz seus integrantes. 



    Não há qualquer indício de que a constituição do novo sindicato seja inviável. Ao contrário, a especialização na representação dos aeroviários no Ceará permite uma atuação mais objetiva e eficiente, fortalecendo a defesa dos interesses da categoria e possibilitando uma organização sindical mais dinâmica e alinhada às necessidades regionais. Tanto o desmembramento territorial quanto a dissociação setorial demonstram-se, portanto, medidas legítimas que asseguram o direito fundamental à livre associação sindical e contribuem para o aprimoramento da representatividade dos trabalhadores, sem comprometer a unicidade sindical prevista na Constituição Federal.”



    Como se vê, a decisão combatida não contrariou a Súmula Vinculante 10, pois não houve manifestação - explícita ou implícita - sobre a inconstitucionalidade, tampouco pronunciamento no sentido de afastar a aplicação de dispositivo legal ou ato normativo do Poder Público em razão de sua incompatibilidade direta com o texto constitucional. 



    O Tribunal reclamado apenas realizou um juízo de legalidade ao concluir que a Portaria/MPT 671/2021, em seus arts. 248, § 1º, e 253, inciso X, inovou ao incluir exigência para criação de nova entidade sindical que não foi contemplada pelos arts. 570 e 571 da CLT, que regem a matéria e concretizam, no plano infraconstitucional, o princípio da liberdade sindical, previsto no art. 8º, inciso I, da CF, equacionando-o com o da unicidade sindical, previsto no inciso II do mesmo dispositivo constitucional. 



    Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. É, portanto, inviável a presente Reclamação. 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 09 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente